Tribunal: TJSP
Processo: 2178781-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2178781-49.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB CREDICOONAI, são
agravados LUIS MARINO MARIANI NETO, MARCIA HELENA DIAS MARIANI,
SERGIO MARINO MARIANI NETO e MARCELA DIAS MARIANI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178781-49.2019.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto - Voto no44.341 - Cida
2
VOTO No: 44.341
AGREG. No: 2178781-49.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: Ribeirão Preto
AGTE. : Cooperativa de Crédito Sicoob Credicoonai
AGDO.: Luis Marino Mariano Neto e outros
Agravo interno. Interposto contra decisão liminar
do Relator, que que indeferiu a concessão de
efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.
Agravo regimental prejudicado, pela perda do
objeto.
Trata-se de agravo regimental interposto contra o despacho
de fl. 367, que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado em sede de agravo de
instrumento interposto contra r. decisão que determinou a exibição de
documentos.
Insiste na concessão do efeito suspensivo.
É a suma do necessário.
Verifica-se
que
ao
Agravo
de
Instrumento
2178781-49.2019.8.26.0000, no qual foi proferida a decisão ora recorrida, foi dado
provimento.
“Embargos à execução. Determinação de exibição de todos
os contratos celebrados durante o relacionamento bancário
mantido entre as partes, com seus respectivos extratos e
contas gráficas. Descabimento. Execução lastreada em
Cédulas de Crédito bancário decorrente de empréstimo
pessoal. Documentos hábeis ao desenvolvimento válido do
processo de execução. Determinação de exibição afastada.
Recurso a que se dá provimento”.
Desta forma, fica prejudicado o julgamento do presente
recurso pela perda de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178781-49.2019.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto - Voto no44.341 - Cida
3
Posto isto, julga-se prejudicado o agravo regimental.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR